Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-05.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600016-05.2020.6.16.0080

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-05.2020.6.16.0080
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, COVID-19
Objeto do processo: Do despacho proferido pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que informou
que não houve interposição de apelação no prazo legal e ordenou a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral, em obediência ao disposto no parágrafo 1º, do artigo 496 do Código de
Processo Civil (reexame necessário), em razão da decisão exarada nos autos de Pet-Adm nº
0600016-05.2020.6.16.0080 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo
Município de Ibiporã para: 1. Reconhecer a situação de grave e urgente necessidade pública
causada pela pandemia do novo Coronavírus e autorizar o Município de Ibiporã a realizar
propaganda institucional que visa a orientação, informação e prevenção ao Covid-19, nos 3 (três)
meses que antecedem o pleito, nos termos do art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n. 9.504/97,
enquanto perdurar o estado de emergência e de calamidade pública, com a ressalva de que no
material publicitário não pode conter qualquer referência aos órgãos públicos municipais, a fim de
se garantir o pleno equilíbrio na disputa eleitoral; 2. negar autorização ao Município Ibiporã para
exceder a média de gastos com publicidade prevista no artigo 73, inciso VII, da Lei nº. 9.504/97
ainda que seja para campanha de prevenção do Covid-19, com fundamento no art. 73, incisos.
(Petição ajuizada pelo Município de Ibiporã alegando que no município foi decretada a situação de
emergência e de calamidade pública (cf. Decretos Municipais nº 106/2020 e 152/2020) com o fim de
combater eventuais déficits fiscais decorrentes do impacto gerado nas finanças públicas com os
gastos destinados à prevenção e enfrentamento ao COVID - 19; informou que em virtude disso
precisará ampliar a verba de publicidade institucional, bem como terá de realizar divulgações nos
três meses que antecedem o pleito, com o objetivo de orientar a população sobre os métodos de
prevenção e enfrentamento à proliferação da referida doença; asseverou, ainda, que o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão nº 6.169/2016 - Tribunal Pleno, concluiu que
cabe à Justiça Eleitoral reconhecer o enquadramento de gastos na exceção prevista na alínea b, do
inciso VI, do art. 73, da Lei nº 9.504/97, possibilitando ao Município a revisão dos limites de gastos
com publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral para ao final requerer o reconhecimento do
enquadramento de gastos na exceção prevista na alínea 'b', do inciso VI, do art. 73, da Lei nº
9.504/97, bem como autorização para aumentar a verba de publicidade institucional definida no art.
73, inciso VII, da mesma Lei).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE IBIPORA (INTERESSADO)
IRWIM PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10268
516
25/09/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.328
PETIÇÃO 0600016-05.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: MUNICIPIO DE IBIPORA
- OAB/PR0087124A
ADVOGADO: IRWIM PEREIRA DE LIMA
- OAB/PR0056656A
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
REQUERENTE: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PETIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496 DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO.
DECISÃO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ECONÔMICA. NÃO
C O N H E C I M E N T O .
1. A parte da sentença que não acolheu o pedido do município não se
submete à remessa necessária do art. 496 do CPC, considerando não se
tratar
de
condenação
de
natureza
econômica.
2. Ausente previsão legal específica e não havendo repercussão de caráter
econômico ao ente público, não é cabível a remessa necessária.
3. Remessa necessária não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da remessa necessária, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de realização de publicidade institucional dentro
de período vedado, bem como extrapolação do limite de gastos, em razão do quadro de
gravidade e urgente necessidade imposta pela pandemia do Corona Vírus.
Num. 10268516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692

Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente
procedentes, tão somente para declarar a situação de gravidade e autorizar a publicidade
institucional dentro de três meses anteriores ao pleito.
Não houve interposição de Recurso Eleitoral no prazo; contudo, o juízo a quo
determinou a remessa necessária, de acordo com o art. 496, § 1º, do CPC.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 9164266)
manifestando-se, em síntese, pelo não conhecimento da remessa necessária, considerando “a
ausência de previsão legal expressa do instituto na seara eleitoral e por não vislumbrar no
presente caso a ocorrência dos requisitos legais do artigo 496 do Código de Processo Civil,
que sujeitam o
ao duplo grau obrigatório”.
decisum
É o relatório.

VOTO

Remessa necessária é como Código de Processo Civil de 2015 passou a
denominar o reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório.
Se encontra prevista no art. 496 do CPC/2015, transcrito integralmente a seguir:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
c o n f i r m a d a
p e l o
t r i b u n a l ,
a
s e n t e n ç a :
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias
e
fundações
de
direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz
ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo
t r i b u n a l
a v o c á - l o s - á .
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico
obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de
d i r e i t o
p ú b l i c o ;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas
autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos
E
s
t
a
d
o
s
;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e
f u n d a ç õ e s
d e
d i r e i t o
p ú b l i c o .
§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I
-
s ú m u l a
d e
t r i b u n a l
s u p e r i o r ;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
Num. 10268516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692

j u l g a m e n t o
d e
r e c u r s o s
r e p e t i t i v o s ;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
a s s u n ç ã o
d e
c o m p e t ê n c i a ;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do
próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
No presente caso, o juízo
julgou parcialmente procedente pedido do
a quo
Município de Ibiporã para reconhecer situação de grave e urgente necessidade pública
causada pela pandemia do Coronavírus e autorizá-lo a realizar propaganda institucional
visando orientação, informação e prevenção ao Covid-19, nos três meses que antecedem ao
pleito; negou, entretanto, autorização ao município para exceder a média de gastos com
publicidade prevista no artigo 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, ainda que seja para campanha
de prevenção do Covid-19.
Certificada a não apresentação de recursos e considerando a sucumbência
parcial do ente público, o juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos a este
Tribunal, entendendo ser hipótese de remessa necessária nos termos do art. 496, § 1º, do
CPC/2015.
Não há previsão expressa do cabimento da remessa necessária na legislação
eleitoral. Há no Código Eleitoral, em verdade, uma vedação ao “recurso de ofício”, como era
antigamente denominado tal instituto, nos casos de imposição e cobrança de multa:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais,
obedecerão
às
seguintes
normas:
(
.
.
.
)
VII - Em nenhum caso haverá recurso de ofício;
Há, entretanto, entendimento jurisprudencial no sentido do cabimento da remessa
necessária no processo eleitoral nos casos em que a Fazenda Pública se opõe à exceção de
pré-executividade:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. ASTREINTES.
LEGITIMIDADE
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Autos
recebidos
no
gabinete
em
26/9/2016.
2. É cabível reexame necessário em exceção de pré-executividade quando a Fazenda
Pública, intimada a se manifestar, a ela se opõe. Precedente: STJ, REsp 1.415.603, de minha
relatoria,
Segunda
Turma,
DJE
de
20/6/2014.
3. A legitimidade para cobrança judicial de astreintes impostas para cumprimento de decisum
de retirada de propaganda irregular é da União. Precedentes.
4.
Recurso
especial
a
que
se
nega
seguimento.
[TSE, RESPE nº 7759/AP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Decisão Monocrática em
30/09/2016]
De qualquer sorte, tudo parece convergir no sentido de que o que se pretende
com a remessa necessária é tutelar um interesse econômico da Fazenda, à exceção de casos
específicos previstos em legislação especial no qual o valor econômico da causa não é
Num. 10268516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692

patente, ou é inestimável, ou simplesmente é indiferente. É o caso do previsto na Lei nº
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, ao prever em seu art. 14, § 3º, que
“concedida a segurança, a sentença está obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição”,
independentemente de considerações sobre valor econômico da causa.
Não possuindo a causa conteúdo econômico, de modo a preencher os critérios de
alçada previstos no artigo 496 do CPC, a obrigatoriedade da remessa necessária dependeria
de expressa disposição legal que determinasse sua ocorrência. Ausente tal disposição, não é
adequada a interpretação que a estenda para situações não expressamente previstas, visto
tratar-se de instituto de exceção no processo.
A matéria encontra correspondência no art. 475 do Código de Processo Civil de
1973, sendo tratada de maneira similar ao atual código.
Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob regramento do CPC/1973:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO.
INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 475 DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.352/01.
1. Nos termos do art. 475, § 2º, do CPC, a sentença não está sujeita a reexame necessário
quando "a condenação, ou o direito o direito controvertido, for de valor certo não excedente a
60 (sessenta) salários mínimos". Considera-se "valor certo", para esse efeito, o que decorre
de uma sentença líquida, tal como prevê o art. 459 e seu parágrafo, combinado com o art.
2
8
6

d
o

C
P
C
.
2. Os pressupostos normativos para a dispensa do reexame têm natureza estritamente
econômica e são aferidos, não pelos elementos da demanda (petição inicial ou valor da
causa), e sim pelos que decorrem da sentença que a julga.
3. A norma do art. 475, § 2º, é incompatível com sentenças sobre relações litigiosas
sem natureza econômica, com sentenças sentenças declaratórias e com sentenças
constitutivas ou desconstitutivas insuscetíveis de produzir condenação de valor certo
ou de definir o valor certo do objeto litigioso.
4. No caso, a ação tem por objeto a averbação de tempo de serviço de atividade rural para
fins de aposentadoria, sendo que a sentença não contém "condenação" e nem define o valor
d o
o b j e t o
l i t i g i o s o .
5.
Embargos de divergência providos. [não grifado no original]
[STJ, EREsp. Nº 600.596/RS, Relator: Ministro Teori Zavascki, Corte Especial, julgado em
04/11/2009.]
No mesmo sentido, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
DEFERIMENTO. CONTAS PÚBLICAS. REJEIÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. PODER
JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO. DECISÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC.
I N A P L I C A B I L I D A D E .
D E S P R O V I M E N T O .
1. A existência de sentença julgada procedente antes do pedido de registro, anulando as
decisões que haviam rejeitado as contas do candidato, enquanto prefeito municipal, afasta a
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº
64/90.
2. A parte da sentença que anulou as resoluções da Câmara Municipal a qual rejeitou as
contas não se submete ao reexame necessário do art. 475 do CPC, incompatível com
Num. 10268516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692

.
s e n t e n ç a s
s o b r e
r e l a ç õ e s
l i t i g i o s a s
3. No julgamento das contas pelo Poder Legislativo devem ser observados os princípios
constitucionais
do
contraditório
e
da
ampla
defesa.
4. Recurso especial a que se nega provimento. [não grifado no original]
[TSE, REspE nº 28076/PR, Relatora: Ministra Luciana Lóssio, Julgado em 18/12/2012.]
No caso em exame, não houve condenação ao Município de Ibiporã e o não
acolhimento, em parte, de seu pedido, não gerou nenhuma obrigação financeira decorrente da
sentença.
Nesse sentido, como bem assentou o i. parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, “muito embora o
tenha sido parcialmente desfavorável às pretensões do
decisum
município, não se encontra condicionado ao reexame para que possa apresentar plena
eficácia, vez que sequer há risco de danos ao Erário no presente caso que justifique a matriz
principiológica de sua aplicação”.
Assim, embora eventualmente se entenda compatível o instituto da remessa
necessária com o processo eleitoral, a par de eventual disposição específica na legislação
especial, este só é admissível quando traga em seu bojo a tutela de uma obrigação financeira a
que a Fazenda Pública tenha sido condenada, e somente se ultrapassados os limites previstos
no art. 496, § 3º, do CPC.
Diante do exposto, ausente previsão legal específica para o seu cabimento, bem
como a ausência de condenação com repercussão financeira ao ente público, e, acolhendo o i.
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de NÃO CONHECER da remessa
necessária.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600016-05.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - INTERESSADO: MUNICIPIO DE IBIPORA REQUERENTE: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR - Advogados do(a) INTERESSADO: IRWIM PEREIRA DE LIMA -
PR0087124A, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 10268516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.09.2020.
Num. 10268516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2020 18:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092517375303200000009748692
Número do documento: 20092517375303200000009748692